Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710200-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INDOOR EMPRESA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR LTDA RECORRIDO: CIRO ANTONIO DO AMARAL SOARES, MARLA SUELANE CHAVES TAMANINI, MARIA EDVÂNIA BERNARDINO PINTO MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se, no caso concreto, a pretensão autoral puder ser analisada sem a necessidade de oitiva de testemunhas, não há cerceamento de defesa. Ao contrário, o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os Princípios da Celeridade e da Eficiência. 2. O assédio moral caracteriza-se pela atuação excessivamente ofensiva dentro do ambiente de trabalho, capaz de causar danos de natureza psíquica, física, patrimonial ou moral. A extinção da affectio societatis, sem qualquer prática de ilícito pelos ex-sócios, causa apenas a extinção do vínculo, não ensejando a condenação ao pagamento de danos morais. 2.1. As discordâncias em relação aos votos implicam em exercício de direito de cada um dos integrantes da sociedade e, portanto, não extrapolam os limites da convivência, a ponto de incorrer em ofensa aos direitos da personalidade da apelante. 3. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida fixação dos honorários advocatícios com base no princípio da equidade. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Assim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ademais, o dissídio interpretativo foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005